Tribunal: STF
Processo: Rcl 50161
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de ausência de litispendência. Reiteração de argumentos aduzidos em embargos de declaração que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A mera reiteração de argumentos deduzidos no recurso de embargos de declaração não revela apresentação de novos elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se assentou a litispendência da presente ação com a Rcl nº 44.880.



    2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).